Tribunal: TJSP
Processo: 1014486-74.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Imóvel não residencial. Julgamento conjunto de ações conexas. Execução, embargos à execução, consignação em pagamento e obrigação de fazer. Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela locadora. Oposição de embargos declaratórios por ambas as partes. Pretensão de inadmissibilidade da apelação por intempestividade. Afastamento. Indisponibilidade do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Imóvel não residencial. Julgamento conjunto de ações conexas. Execução, embargos à execução, consignação em pagamento e obrigação de fazer. Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela locadora. Oposição de embargos declaratórios por ambas as partes. Pretensão de inadmissibilidade da apelação por intempestividade. Afastamento. Indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico do 1o grau no primeiro dia do prazo recursal, por período superior a sessenta minutos. Prorrogação do termo inicial para o primeiro dia útil seguinte. Artigo 224, § 1o, do CPC/2015, c. c. o artigo 3o, inciso I, do Provimento CG no 26/2013. Apelação interposta dentro do prazo recursal. Tempestividade corretamente reconhecida. Pretensão de condenação da locatária à reparação de danos causados ao imóvel. Afastamento. Pretensões deduzidas nos autos da ação de obrigação de fazer não merecem prosperar. Rejeição dos embargos declaratórios opostos pela locadora. Embargos declaratórios opostos pela locatária que devem ser parcialmente acolhidos, para sanar os erros materiais apontados, retificando-se trechos dos julgados. Alterações que apenas corrigem erros materiais existentes no v. acórdão, sem implicar modificação do conteúdo do julgado. Embargos de declaração opostos pela locadora rejeitados e embargos de declaração opostos pela locatária parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.